Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo embargante – Banco do Brasil S.A, através do derradeiro petitório que agitara1 em atendimento ao chamamento que lhe fora endereçado2, quando reconhecera a perda superveniente do objeto da pretensão que formulara, em sede de embargos de declaração, ante o julgamento da ação principal (processo no 0741908-55.2022.8.07.0001), quando restara declarada a incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento do mandado de segurança que impetrara a banca de advocacia impetrante, com a cassação de todos os atos decisórios precedentes, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa, diante do esgotamento do seu objeto. I. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 55581234 2 ID Num. 55304188